Tribunal: TJMT
Processo: 1036234-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036234-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO MANOEL DA SILVA COSTA - CPF: 038.368.051-46 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036234-12.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rogério Manoel da Silva

Recorrido(s):

Oi móvel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATOS COM CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Em que pese às alegações recursais do autor de que inexiste nos autos a comprovação do vínculo jurídico entre as partes, verifico que o contrato juntado na defesa se trata de Termo de Adesão da Oferta OI Mais Digital, ou seja, não se trata de simples alteração cadastral, mas de contratação do plano de telefonia.

2.

Se a empresa de telefonia colacionou em sua defesa o contrato devidamente assinado pelo Reclamante, com cópia do seu documento pessoal, faturas e telas do sistema interno, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

3.

Deste modo, se restou comprovada a origem das obrigações, no valor de R$ 363,16, com vencimento em 02.06.2021, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5.

Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6.

“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7.

“O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

8.

“2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES (2012/0910-6).

9.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, proponho JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como, JULGAR PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO entabulado pela reclamada para condenar a parte requerente ao pagamento da fatura inadimplida, no valor de R$ 430,69 (quatrocentos e trinta reais e sessenta e nove centavos), objeto da presente ação, com correção monetária pelo INPC, desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação, e

RECONHECER a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENAR a parte reclamante ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa e ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que fixo no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023